Tribunal: TJDFT
Processo: 0738790-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESINTERESSE DO CREDOR NA REALIZAÇÃO DO ATO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apesar de a legislação processual priorizar a conciliação das partes, referida regra deve ser analisada em conjunto com os Vetores Principiológicos da Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional.
2. É dever do Juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.